Tribunal: TJDFT
Processo: 0730237-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do Agravo Interno interposto em virtude da inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve inovação recursal em virtude de a matéria objeto do recurso ter sido suscitada apenas em sede de Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se inovação recursal a alegação de prescrição intercorrente apresentada apenas em Embargos de Declaração, por se tratar de questão não submetida ao juízo de origem.
4. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e não admitem a inclusão de teses novas, ainda que de ordem pública. Diante disso, impõe-se o não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.939.595/PE de relatoria do Ministro Francisco Falcão na Segunda Turma; Acórdão no 2062999 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível.